Tribunal: TJES
Processo: 5036022-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036022-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. MERO ABORRECIMENTO SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a ausência de reembolso relativo a compra em plataforma digital da empresa ré/recorrida, cujo produto foi devolvido. Nestes termos, pugna no autor pelo ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a restituir o valor de R$ 314,67 (trezentos e catorze reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais e pagar o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de indenização por danos morais.

(3)
. O autor, através de recurso inominado, almeja a majoração do montante fixado a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que despendeu tempo com a solução do problema.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3).
Observo ser descabido o pagamento cumulativo de indenização por dano moral e de indenização por desvio produtivo, porquanto isso configuraria
bis in idem
. A Teoria do Desvio Produtivo é adotada para reconhecimento de que o consumidor faz jus à indenização por dano moral. O tempo perdido, com reflexo patrimonial, constitui dano material; e sem reflexo patrimonial, pode configurar dano moral, não se tratando de categoria autônoma de dano imaterial indenizável. O desvio produtivo do consumidor está compreendido no dano moral (quando existente).

(4).
Entendo que inexiste nos autos demonstração inequívoca de ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte autora, constituindo dano moral apenas a invasão à esfera privada que, exorbitando a normalidade, afete profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe abalo efetivo à personalidade. Embora a retenção indevida de valores relativos a compra cancelada possa ensejar aborrecimentos e contrariedade, não são suficientes para prejudicar a imagem da autora perante terceiros ou diminuir-lhe a autoestima. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

(5).
Em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
, porém, mantém-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)